Tribunal: STF
Processo: AI 590532
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-08-23
Data de publicação: 2011-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DA TRD SOBRE DÉBITOS FISCAIS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – Consoante entendimento desta Corte, é constitucional a aplicação da TRD – Taxa Referencial Diária sobre débitos tributários, desde fevereiro de 1991, segundo disciplinando no artigo 9º da Lei n° 8.177/91, modificado pelo artigo 30 da Lei n° 8.218/91. 



    II – Agravo regimental improvido.